Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. REFORMA DE IMÓVEL SEM A PRÉVIA OBTENÇÃO DE LICENÇA. AUTO DE EMBARGO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O auto de embargo impugnado no presente mandamus decorre de força-tarefa centralizada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito federal, a partir de determinação da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
1.1. O ato administrativo impugnado, portanto, não decorre de atuação individualizada do poder de polícia, e sim de ampla mobilização estratégica do GDF, em relação a qual o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para as estratégias fundiárias, circunstância que torna a aludida autoridade parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
2. Para fins de mandado de segurança, deve o direito líquido e certo apresentar extensão delimitada e encontrar-se pronto para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano, na forma prevista no artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
2.1. Tratando-se de pretensão mandamental fundamentada em questões jurídicas e observado que os fatos narrados prescindem de dilação probatória, mostra-se insubsistente a tese de inadequação da via eleita.
3. A atividade fiscalizatória de controle das construções em seu território compete ao Município e ao Distrito Federal, que dispõem dessa competência por interpretação lógico-sistemática e extensiva dos artigos 32, § 1o, c/c artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal.
4. A tutela constitucional do direito à moradia não confere ao particular a prerrogativa de promover a edificação de obras sem o devido licenciamento dos órgãos de fiscalização.
5. O artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) veda o início de qualquer obra sem a prévia obtenção da respectiva licença, observada as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal.
6. Dentre as penalidades cabíveis em caso de inobservância de normas de edificação, encontram-se incluídos o embargo parcial ou total da obra e a interdição parcial ou total da obra, na forma prevista nos artigos 124, 131 e 132 da Lei Distrital no 6.138/2018.
7. Ainda que tenha por finalidade evitar a deterioração do imóvel, a realização de obras sem a prévia obtenção de licença emitida pelos órgãos competentes sujeita o infrator às sanções previstas no 124 do Código de Edificações do Distrito Federal.
8. Observado, no caso concreto, que o impetrante deu início às obras de reforma do imóvel por ele ocupado, sem a obtenção de licença emitida pelos órgãos competentes, a emissão de auto de embargo por agentes públicos de fiscalização configura exercício regular do poder de polícia, circunstância que torna inviabilizada a desconstituição do ato administrativo impugnado.
9. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de inadequação da via eleita rejeitadas. No mérito, segurança denegada.